Tribunal: STF
Processo: Rcl 63933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Francisco Verissimo de Souza contra ato proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) no Processo 0010450-22.2022.5.03.0034, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante alega, em síntese, que:



    “Na Sentença proferida na fase de conhecimento, foi determinada a atualização dos créditos conforme os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos ADCS 58 e 59.



    Em Recurso Ordinário, requereu o Reclamante a fixação de juros de na fase pré-judicial em consonância com o item 6 dos ADC 58 e 59, entretanto a autoridade Reclamada negou provimento ao Recurso, se manifestando contrária ao item 6 da decisão proferida por esta Corte no julgamento das ADIs 5867 e 6021 e ADCS 58 E 59 [...] .” (documento eletrônico 1, p. 3 - grifei)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, a cassação do ato reclamado (documento eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    O ato reclamado, proferido no julgamento do recurso ordinário interposto contra a sentença condenatória, guarda o seguinte teor na parte que interessa:



    “[...]



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC SIMPLES OU COMPOSTA



    O reclamante alega que a ‘Sentença fixou parcialmente os parâmetros de atualização dos cálculos dos ADCS 58 e 59, considerando que deixou de fixar juros de mora na fase pré-judicial, fixando apenas correção monetária pelo IPCA-E’. Pugna pela incidência de juros de 1% ao mês contados do vencimento da obrigação até o ajuizamento da ação e seja assegurada a ‘utilização de critério mais favorável de juros de mora e correção monetária na liquidação de Sentença, caso a legislação da época assim estabeleça’.



    A seguir, requer, ainda, a aplicação da taxa Selic composta



    [...]



    A decisão não merece reparo.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58 e 59, com acórdão publicado em 7/4/2021, que obriga as instâncias inferiores observar o seu comando, fixou os critérios de atualização da dívida trabalhista. Em análise dos embargos de declaração opostos pela AGU - Advocacia Geral da União, em 25/10/2021, sanando o erro material existente na decisão de julgamento decidiu "(...) estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)".



    A Corte Maior também se manifestou sobre a matéria em sede de repercussão geral, conforme decidido no Tema 1.191 RE 1.269.353, transitado em julgado, verbis:



    ‘Ementa



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO DO TRABALHO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CRÉDITOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). ARTIGO 39 DA LEI 8.177 /1991. JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDE 5.867 E 6.021 E DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 58 E 59. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDE. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.



    Tema



    1191 - Aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de créditos trabalhistas



    Tese I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem; [...]



    [...]’



    Conforme se extrai dos julgados, como a taxa SELIC já engloba os juros moratórios em sua composição, a cumulação do referido índice com os juros de 1% ao mês acarretaria a indevida aplicação de juros sobre juros.



    Por todo o exposto, mantenho a decisão de origem que determinou a observância do julgamento do Pretório Excelso na ADC 58, com a incidência exclusiva do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), excluindo-se os juros de mora. 



    Por fim, conforme se extrai dos citados julgados, a taxa SELIC, utilizada para atualização dos créditos trabalhistas, deve se pautar pelo artigo 406 do Código Civil, que dispõe, verbis: "Artigo 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".



    Dessa forma, para a correção das parcelas, evidente a utilização da taxa SELIC simples, de acordo com a tabela da Receita Federal que é utilizada para pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional, que inclui correção monetária e juros, ferramenta, inclusive, do chamado PJE Calc.



    Assim, não há que se falar em aplicação da taxa SELIC acumulada composta, isto é, sua forma "capitalizada", conforme admitido pelo próprio exequente, sob pena de ofensa à Súmula 121 do STF.



    Ressalto que, a teor do que estabelece o art. 883 da CLT, os juros são devidos tão somente a partir da propositura a ação e se encontram abrangidos, portanto, como visto, pela SELIC.



    Nada a prover” (documento eletrônico 5, pp. 13-16 - grifei)



    Consoante demonstrado, o Juízo de origem realizou uma interpretação equivocada da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ponto em que retirou do cálculo os juros devidos na fase anterior ao ajuizamento da demanda.



    A ementa do acórdão que julgou o mérito da ADC 58/DF expressamente determina que os juros legais são devidos na fase pré-judicial, e o deixam de ser a partir da fase judicial, quando passa a ser aplicável exclusivamente a Selic. Isso ficou consignado nos itens 6 e 7 da ementa do acórdão, e o posterior julgamento dos embargos de declaração em nada alterou esta compreensão.



    Com efeito, esse entendimento foi reiteradamente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar reclamações que veiculam a mesma controvérsia.



    Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 52.729 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADCS 58 E 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    2. No caso, o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das ADCs 58 e 59, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61.903 AgR/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2023 - grifei)



    Faço menção, ainda, às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.310/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/10/2021; Rcl 49.545/RS, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 11/3/2022;  Rcl 50.117/RS, da relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe de 14/4/2022; Rcl 53.659/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/2022; Rcl 50.107/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/2022; Rcl 62.973/BA, DJe de 17/11/2023, e Rcl 62.258, DJe de 7/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido nesta ação para cassar o acórdão reclamado no capítulo em que fixou os juros e a correção monetária, e determinar que nova decisão seja proferida em conformidade com a ementa do acórdão de julgamento de mérito da ADC 58/DF, para a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial da contabilização da dívida trabalhista.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator